Tribunal: STF
Processo: RE 1524327
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova análise dos autos, verifico que a tese firmada no RE 609.096, paradigma do Tema 372 da repercussão geral, não se aplica ao debate dos autos, vez que a recorrente não se trata de instituição financeira. Assim, reconsidero a decisão proferida em 28.11.2024 (eDoc 87), julgo prejudicado o agravo interno, e restabeleço a análise do apelo extremo. 



    Pronor Participações S.A interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. COFINS (LC 70/91). INCIDÊNCIA SOBRE DIVIDENDOS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO ACIONARIA EM OUTRA EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO. FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA (LEI 9.718/98). COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO. 



    1. É legitima a exigência da COFINS sobre os dividendos decorrentes de participação acionária em outras sociedades, posto que considerados faturamento da empresa e como tal, receita tributável a titulo de contribuições previdenciárias (art. 195, 1, CF e art. 2°, caput da LC n° 70/91). 



    2. Apesar da Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade na AMS 1999.01.00.096053-2/MG, ter concluído, por maioria, pela constitucionalidade dos arts. 2º, 3º, caput e § 1°, e art. 8°, caput, da Lei 9.718/98, por força do parágrafo único do art. 354 do Regimento Interno, a posterior declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, tão-somente do § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, fez cessar, nesse particular, a vinculação desta Turma.



    3. No tocante à majoração da alíquota da COFINS pelo art. 8°, caput, da mesma lei, subsiste a vinculação ao entendimento desta Corte que declarou sua constitucionalidade. A base de cálculo da COFINS deve obedecer ao art. 2° da LC 70/91 até a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003. 



    4. Compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, observando-se a atualização monetária exclusivamente pela SELIC. 



    5. Apelação da Fazenda e remessa parcialmente providas, com provimento total da apelação da impetrante.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 195, I, b, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS promovido pela Lei n. 9.718/98. Aduz que a definição de faturamento contempla apenas as receitas oriundas da venda de mercadorias ou a definição de prestação de serviço, conforme disposto na Lei Complementar n. 70/91. Alude que o acórdão recorrido cometeu um equívoco ao considerar os dividendos recebidos como integrantes do conceito de faturamento.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado regional reformou a sentença ao concluir que, sendo a recorrente uma pessoa jurídica cujo objeto social seria o de participação acionária em outras sociedades, os dividendos recebidos por ela nessa situação representariam faturamento da empresa, e, consequentemente, receita apta a ser tributada pela COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Sobre o tema, é uníssona a jurisprudência pátria, inclusive do STF, no sentido de ser inconstitucional o parágrafo 1° do art. 3° da Lei n. 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, a qual deve ser entendida como a proveniente das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, bem como ser constitucional a Lei n. 9.715/98, e o art. 80, caput e parágrafo 1°, da Lei n° 9.718/98, que s6 entrou a produzir efeitos a partir de 1° de fevereiro de 1999.



    .......................................................................................................



    A base de cálculo definida como o faturamento insculpido na Lei Complementar n° 70/91, entretanto, deve prevalecer tão-somente até a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833, de 29/12/2003.



    .......................................................................................................



    No que se refere A isenção da COFINS, deferida pela sentença em relação à litisconsorte PRONOR LTDA, que ora analiso por força da remessa oficial, data venha, não merece prosperar, pois, mesmo em se tratando de pessoa jurídica que tem como objeto social a participação acionária em outras sociedades, não realizando, por conseguinte, a venda de mercadorias, é certo que os dividendos recebidos àquele titulo são considerados faturamento da empresa e como tal, receita tributável a titulo de COFINS. 



    Efetivamente, prevê o seu estatuto que o seu objeto social é "... a participação em outras sociedades, empreendimentos ou consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada" (fls. 44). Entretanto, nos termos do art. 2°, caput da LC n° 70/91, a COFINS tem como base de cálculo o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta proveniente de serviços de qualquer natureza. (grifei)



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência consolidada no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício das atividades empresariais. Nessa linha, cito julgados de ambas a Turmas desta Corte:



    (...) O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que receita bruta e faturamento são sinônimos, significando ambos o total dos valores auferidos com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 684.092 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe 21 de novembro de 2013) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. EQUIVALÊNCIA DOS TERMOS RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (AI 857.624 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia DJe de 15 de agosto de 2013) 



    (...) PIS e COFINS. Receita bruta e faturamento. Equivalência. Precedentes. 1. O STF firmou o entendimento de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos equivalentes e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas. (...) 



    (RE 776.474 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de agosto de 2017)



    No mesmo sentido, rememoro acórdão do Plenário do STF:



    (...) 1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. (...) 



    (RE 400.479 AgR-ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2023)



     O Tribunal regional decidiu em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.



    Ressalte-se, ademais, que rever o entendimento da origem — quanto ao enquadramento das receitas operacionais da recorrente, tais como os dividendos recebidos (considerada a atividade desenvolvida e prevista em seu objeto social) no conceito de faturamento, para fins de incidência ou não da COFINS —, demandaria o reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF. A alegada violação à dispositivo constitucional, se houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITA QUE SE HAJAM TRANSFERIDO PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA. INCISO III DO § 2º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A controvérsia sob exame foi decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (RE 598.680 AgR, Segunda Turma, ministro Ayres Britto, DJe de 13 de outubro de 2011)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 



    2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.308 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente